Tribunal: TJDFT
Processo: 0744403-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR UNIVERSITÁRIA. DEVER ALIMENTAR DO GENITOR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Concede-se a tutela recursal quando evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. Nas ações em que se discutem alimentos, o sistema jurídico viabiliza, antes do julgamento do mérito, a fixação provisória da prestação devida, o que deve ser realizado em consonância com as provas pré-constituídas trazidas pelo autor da demanda.
3. Embora a maioridade autorize a interrupção do dever de prestar alimentos decorrente do poder familiar, subsiste a possibilidade de prestação alimentícia consubstanciada na relação de parentesco que decorre do princípio da solidariedade familiar, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.
4. Constatada a necessidade dos alimentos, estes devem ser fixados provisoriamente, quando verificada a capacidade contributiva do genitor, notadamente quando sua filha, a despeito da maioridade, ainda é estudante universitária e visa colocação no mercado de trabalho e independência financeira.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.